Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA. PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Uma vez que não consta nas hipóteses do art. 1.015 do CPC a interposição de agravo de instrumento em caso de rejeição à impugnação ao laudo pericial, impõe-se o conhecimento da matéria em sede de apelação, considerando a recorribilidade diferida das decisões interlocutórias. Preliminar rejeitada.
2. As partes anuíram com a realização da perícia de forma simplificada, cientes de que não se trataria de um laudo técnico aprofundado, diante da menor complexidade da matéria. Os quesitos das partes foram devidamente respondidos pelo perito, não havendo motivos para a cassação da sentença.
3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.